Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo civil. art. 53, III, novo cpc. mudança de redação. domicílio do autor. ajuizamento. art. 53, III, “b”, do cpc. faculdade. competência territorial relativa. reconhecimento de ofício. impossibilidade. súmula 33 do stj. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil enunciou mudança de redação do dispositivo que trata da competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede (artigo 53, III, do CPC), de modo que a alteração pode significar substancial alteração de entendimento quanto à definição da competência acerca do tema.
2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.